Tribunal: STJ
Processo: 0731320-55.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708320 - DF(2024/0273948-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES
ADVOGADOS
: NOE ALEXANDRE DE MELO - DF014513
ANDRÉA DE PAULA PINTO - DF053399
AGRAVADO
: CONDOMINIO GOLDEN PLACE
ADVOGADOS
: ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR - DF018954
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
PAULO ROBERTO BESERRA DE LIMA - DF026543
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
Documento eletrônico VDA55551275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: add2227b-68e8-42df-8d11-8ad26867a3dd

"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: add2227b-68e8-42df-8d11-8ad26867a3dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708320 - DF(2024/0273948-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES
ADVOGADO
: NOE ALEXANDRE DE MELO - DF014513
AGRAVADO
: CONDOMINIO GOLDEN PLACE
ADVOGADOS
: ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR - DF018954
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
PAULO ROBERTO BESERRA DE LIMA - DF026543
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA54653318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:42
Código de Controle do Documento: d76bd3c4-5b0e-41ae-bf1d-57ac76506368

4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação ao dever de
fundamentação, (ii) incidência da
e (iii) impossibilidade de apreciação
Súmula n. 7/STJ,
de violação a dispositivo constitucional em sede de recurso especial (fls. 2.299-2.301).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 2.211-2.212):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO
CONFIGURADO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
DECISÃO CITRA PETITA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS
CABÍVEL. DEFERIDA. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. TÉRMINO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER
DE PRESTAR CONTAS. RETIFICAÇÃO DO PERÍODO. ERRO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
INTEGRALIZADA E REFORMADA.
1. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de
defesa quando a diligência se mostrar inútil ou meramente protelatória, nos
termos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar
art. 370,
rejeitada.
2. A ausência de análise, pelo Juízo, de pedido realizado pela parte
configura vício de decisão citra petita.
2.1. Verificado que o juízo deixou de analisar pedido realizado pelo réu em
sua contestação, relativo à necessidade de exibição de todos os livros fiscais
e balancetes referentes ao período de prestação de contas, e que lhe foram
entregues em razão de outra ação judicial, resta configura a decisão citra
petita.
2.2. Nos termos do
§ 3o, III do Código de Processo Civil,
art. 1.013,
constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-
lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato
julgamento, em aplicação da teoria da causa madura.
2.3. Mostra-se cabível o deferimento do pedido incidental de exibição pelo
condomínio dos documentos requeridos pelo réu da ação de exigir contas,
uma vez que são essenciais para a elaboração das contas a serem
prestadas em segunda fase.
3. A ação de exigir contas foi ajuizada por condomínio edilício em face de ex-
síndico conforme obrigação de prestar contas à assembleia de sua
administração do condomínio prevista no
do Código
art. 1.348, inciso VIII,
Civil.
Documento eletrônico VDA54653318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:42
Código de Controle do Documento: d76bd3c4-5b0e-41ae-bf1d-57ac76506368

3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a propositura de ação
de exigir contas por condomínio edilício visando a prestação de contas por
ex-síndico, quando estas não tenham sido devidamente apresentadas,
sendo desnecessária a prévia reprovação das contas em assembleia geral.
3.2. In casu, a falta de apresentação das contas devidas resta comprovado
por meio do edital juntado, configurado o descumprimento do dever de
prestar contas do ex-síndico e, consequentemente, a correção do
julgamento procedente na primeira fase da ação de exigir de contas.
4. Mostra-se necessária a correção do erro material presente na decisão
agravada, uma vez que o período de gestão do agravante não se iniciou na
data indicada na decisão, razão que deve ser ratificada.
5. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão
integralizada e reformada.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.250-2.266).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.268-2.286), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, II, III, § 1o, IV e 1022, II, do CPC, ante a omissão no
enfrentamento do fato de que "NÃO HOUVE ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE
" (fl. 2.284);
CONTAS do Gustavo até o presente momento
(ii)
o, LIV e LV, da CF, sustentando que a decisão guerreada lhe
art. 5
causou cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova
testemunhal; e
(iii)
IV e VIII do CC e cláusula 21 da Convenção Condominial, sob
art. 1.348,
o argumento que foi determinada a prestação de constas pela parte agravante sem
que tenha ocorrido "
"
prévia prestação de contas em assembleia geral de condôminos
(fl. 2.280), a qual nunca existiu.
O agravo (fls. 2.303-2.308) afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 2.332-2.341).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de ação de exigir contas movida pela parte agravada em face da
parte agravante, pela qual foi determinado que a primeira prestasse judicialmente
contas do período em que foi síndica do edifício Golden Place.
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54653318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:42
Código de Controle do Documento: d76bd3c4-5b0e-41ae-bf1d-57ac76506368

No que se refere à alegada violação do art. 5o, LIV e LV, da CF, cumpre
esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Em relação à suposta violação da cláusula 21 da Convenção do
Condomínio, a insurgência não pode ser acolhida pois, no âmbito restrito do recurso
especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a resolução, portaria,
instrução normativa ou outros atos que não se caracterizem como lei federal, conforme
estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Sobre a omissão defendida pela parte agravante, observa-se que a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa no que toca à apresentação
de contas em assembleia, a Corte local assim se pronunciou expressamente (fl. 2.219):
No caso, a falta de apresentação das contas devidas resta comprovado por meio do
edital juntada no ID 134669799, datado de 22 de janeiro de 2019, que convoca a
realização de assembleia para “discutir e votar a prestação de contas da
Administração, relativas aos exercícios findos e ainda não submetidos à aprovação”,
e da ata de assembleia geral ordinária juntada no ID 134669800, em que não houve
apresentação das contas referentes à gestão do agravante, mas apenas de contas
referentes a outra gestão finda.
Assim, ausente a apresentação das contas devidas pelo agravante, resta
configurado o descumprimento do dever de prestar contas do ex-síndico e,
consequentemente, correto o julgamento de procedência da primeira fase da
ação de exigir de contas (sem grifos no original).
Portanto, não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado,
naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com
análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a
responder um a um a todos os seus argumentos: “não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
” (AgInt no
Rel.
apenas não no sentido pretendido pela parte
AREsp n. 629939/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.6.2018).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA54653318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:42
Código de Controle do Documento: d76bd3c4-5b0e-41ae-bf1d-57ac76506368

Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, a Justiça local decidiu
de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode indeferir,
desde que fundamentadamente, aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.
Sobre a alegada violação do
IV e VIII, do CC e a prestação de
art. 1.348,
contas em assembleia, reporto-me ao excerto antes transcrito. Rever a conclusão do
acórdão e determinar se cabe realizar nova assembleia demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54653318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:42
Código de Controle do Documento: d76bd3c4-5b0e-41ae-bf1d-57ac76506368

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.708.320 / DF
Número Registro: 2024/0273948-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07313205520238070000 07317997920228070001 7313205520238070000 7317997920228070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES
ADVOGADOS : NOE ALEXANDRE DE MELO - DF014513
ANDRÉA DE PAULA PINTO - DF053399
AGRAVADO
: CONDOMINIO GOLDEN PLACE
ADVOGADOS : ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR - DF018954
PAULO ROBERTO BESERRA DE LIMA - DF026543
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ADMINISTRAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRÉA DE PAULA PINTO, pela parte: AGRAVANTE: GUSTAVO
HENRIQUE CAVALCANTI SALES.
Documento eletrônico VDA55528131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: b1ee9328-6ea8-4602-a729-ab7110063961

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: b1ee9328-6ea8-4602-a729-ab7110063961